Tribunal: TJDFT
Processo: 0714694-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SIMULAÇÃO. ART. 167 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. LOCAÇÃO. GARANTIA. CAUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO NECESSÁRIA. DEDUÇÕES. MULTA RESCISÓRIA AFASTADA NA ORIGEM E NÃO IMPUGNADA. SERVIÇOS CARTORÁRIOS E HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PINTURA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS OU DESPESAS. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VISTORIA JUNTADA PELO PRÓPRIO APELANTE. IMÓVEL EM PERFEITO ESTADO. RETENÇÃO LIMITADA A DESPESA COM ENERGIA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS. TAXA EXTRAORDINÁRIA E ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. BENFEITORIAS. INCORPORAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 167, “é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”, sendo requisito necessário para configuração do instituto, ainda, o conluio entre as partes para o resultado ilícito pretendido.

2. Nos contratos de aluguel cujas obrigações são garantidas por meio da caução (Lei no 8245/91, art. 37, I), deve o valor despendido ser, ao final do contrato, devolvido ao locatário, deduzidas eventuais despesas pendentes, na forma pactuada.

3. Havendo cláusula contratual delimitando as hipóteses de descontos da garantia prestada, incabível a cobrança de despesas diversas, máxime quando ausente prova de pagamento por parte do locador.

4. Não há que se falar em retenção de quantia a título de pintura do imóvel quando o contrato possibilita a medida apenas em caso de entrega do bem fora das condições originais, o que não se verifica na hipótese, conforme termo de vistoria em que se destaca o perfeito estado de conservação.

5. Sendo do locatário o dever de regularizar sua situação perante a companhia elétrica, bem como, ao final do contrato, trazer as faturas referentes ao serviço, cabível a retenção quando ausente comprovação da quitação da obrigação.

6. A restituição de despesas havidas em nome do proprietário requer prova do efetivo pagamento, inclusive no que se refere às taxas extraordinárias.

7. Na presença de cláusula contratual em que se prevê a incorporação de benfeitorias úteis ao imóvel, não há que se falar em restituição pecuniária de serviços realizados no bem.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.